Tribunal: TJMT
Processo: 1021316-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
RAI 1021316-40.2021.8.11.0000
Vistos,
Recurso de agravo de instrumento, interposto por Carne Brasil Atacado LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da ação de embargos à execução no 1000442-95.2021.8.11.0012, que indeferiu o pedido de justiça gratuita.
A parte agravante requer a reforma da decisão argumentando em síntese que “comprovou a presença inequívoca dos requisitos autorizadores da concessão do benefício da justiça gratuita, com supedâneo nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil – e, de modo subsidiário, reiterado o pleito de recolhimento das custas ao final do processo. [...]” (Id. 110820468, pág. 6)
Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal ou ao menos do efeito suspensivo à decisão agravada.
Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito pugna pela reforma da decisão para conceder o benefício da justiça gratuita a parte agravante.
É o relato do essencial.
Decido.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Por sua vez o inciso I do artigo 1.019 do CPC disciplina o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Destarte, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Pois bem.
Nesse contexto, não identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o pleito requerido.
Isso é assim porque, o conjunto probatório dos autos, a meu ver, não comprova a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada pela parte Agravante, pois, não colacionou nos autos documentos que pudessem ser utilizados para comprovar a sua afirmação, mormente porque não há nos autos documentos que possibilitem fazer o cotejamento entre receitas e despesas.
Igualmente registro que inobstante já ter deferido o recolhimento de custas ao final, o atual Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, publicado por meio do Provimento CGJ n. 39 de 16 de dezembro de 2020, expressamente veda a cobrança de custas ao final. Confira-se:
“Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.
§ 1o Não havendo preparo no prazo de 15 (quinze) dias, a secretaria certificará o fato e enviará o feito ao gabinete para análise acerca do julgamento, sem resolução do mérito, com o arquivamento definitivo pela secretaria.
§ 2o É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final. [...]” (Destaquei)
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil, de modo que INDEFIRO A LIMINAR pleiteada, sem prejuízo de decisão em sentido contrário quando do julgamento do mérito deste recurso.
Retifique-se a autuação deste recurso para constar com agravante a empresa por Carne Brasil Atacado LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, devendo a parte ALINE C PANIAGO DE CARVALHO E CIA LTDA – ME figurar tão somente como terceiro interessado
Intime-se a Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para que responda no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator